Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: penal e processo penal. apelação criminal. importunação sexual. absolvição. insuficiência de provas. inviável. materialidade e autoria comprovadas. conjunto probatório harmônico e coeso. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Há prova segura do delito de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), tendo em vista os relatos uníssonos e coerentes da vítima, corroborados pelo depoimento de sua genitora e seus avós, bem como pela confissão extrajudicial do réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.